Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724034-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) FISCAL DA LEI: I. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA MONTEIRO MELLO COSTA REQUERIDO: DIRETORA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por I. M. C. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb). Pediu a autorização para efetivar a sua matrícula no curso supletivo, a submissão aos exames para a conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a expedição imediata do respectivo certificado. A requerente afirma que o art. 208 da Constituição Federal estabelece somente o requisito da capacidade intelectual para o acesso ao ensino de nível superior, fato que se comprova com a sua aprovação no vestibular do Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub). Acrescenta que está prestes a completar dezoito (18) anos de idade e que o prazo limite para a efetivação da matrícula é o dia 5 de agosto de 2022. Requer, liminarmente, a autorização para efetivar a sua matrícula no curso supletivo, a submissão aos exames para a conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a expedição imediata do respectivo certificado. É o relatório. Decido. Percebe-se que a requerente apresentou pedido de efeito suspensivo à apelação sob o n. 0723376-36.2022.8.07.000 em 13 de julho de 2022. Esta Relatoria indeferiu o processamento da referida petição em virtude da ausência de previsão específica para a obtenção de antecipação de tutela antecedente no âmbito recursal. Observe-se o teor da decisão em comento: Trata-se de petição apresentada por I. M. C. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb). Pediu a autorização para efetivar a sua matrícula no curso supletivo, a submissão aos exames para a conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a expedição imediata do respectivo certificado. O Juiz de Primeiro Grau proferiu sentença e indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 A requerente afirma que o art. 208 da Constituição Federal estabelece somente o requisito da capacidade intelectual para o acesso ao ensino de nível superior, fato que se comprova com a sua aprovação no vestibular do Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub). Acrescenta que está prestes a completar dezoito (18) anos de idade e que o prazo limite para a efetivação da matrícula é o dia 5 de agosto de 2022. Informa que já interpôs apelação. Requer, liminarmente, a autorização para efetivar a sua matrícula no curso supletivo, a submissão aos exames para a conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a expedição imediata do respectivo certificado. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe de instrumento processual para a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos casos do art. 1.012, § 1o e demais hipóteses previstas em lei, a teor do que dispõe o § 3o do referido artigo. Reitere-se que a previsão do código é para requerimento de concessão de efeito suspensivo, de modo a evitar eventuais prejuízos imediatos à parte vencida até o julgamento da respectiva apelação. O presente requerimento, no entanto, consubstancia antecipação de tutela, modalidade de provimento judicial diversa da previsão constante do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se ainda que a possibilidade de tutela antecipada em caráter antecedente somente existe na estrita hipótese do art. 303 do Código de Processo Civil, cujo processamento inexiste no âmbito recursal. Diante da manifesta inadequação da via eleita, indefiro o processamento da petição. Promova a Secretaria da Segunda Turma Cível o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator A requerente repete a sua pretensão, agora sob a denominação de tutela cautelar em caráter antecedente. É certo que o art. 301 do Código de Processo Civil mantém a possibilidade de deferimento de medidas cautelares como modo de resguardar relações jurídicas e evitar o perecimento do direito. Ocorre que a tutela cautelar não se confunde com o pedido definitivo, pois além da natureza precária e temporária consubstancia providência diversa. A fundamentação constante na petição revela requerimento de antecipação de tutela recursal, uma vez que o bem pretendido é o mesmo contido na petição inicial do mandado de segurança. A requerente intenta, na verdade, a antecipação de tutela recursal e não medida cautelar. A pretensão da requerente, em qualquer dos instrumentos processuais retratados, seja a tutela cautelar ou a antecipação da tutela não são permitidas pelo Código de Processo Civil em caráter antecedente no âmbito recursal. O requerimento de tutela provisória recursal somente é possível nos recursos e nos processos de competência original do Tribunal, nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil. A utilização de petição autônoma para obter antecipação de tutela ou medida cautelar recursais não encontra amparo no referido código. Ressalte-se que a possibilidade de tutela cautelar em caráter antecedente somente existe na estrita hipótese do art. 305 do Código de Processo Civil. O requerimento de antecipação de tutela antecedente também está vinculado à regra disposta no art. 303 do Código de Processo Civil. Indefiro o processamento da petição, diante da manifesta inadequação da via eleita. Promova a Secretaria da Segunda Turma Cível o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator